Tribunal: TJPA
Processo: 0028663-89.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028663-89.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KLEBER GONCALVES DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO RECORRIDO EM RAZÃO DA ABOLITIO CRIMINIS DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE.
1 –
PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.

ABOLITIO CRIMINIS
. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. PRÁTICA REITERADA DE PERTURBAÇÃO DA ESFERA DE PRIVACIDADE D VÍTIMA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
2 –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE
.

Vistos etc.

Relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que extinguiu a punibilidade do ora recorrido, Sr. Kleber Gonçalves dos Santos, em razão da
abolitio criminis
da contravenção penal descrita no art. 65 do Decreto Lei nº. 3.688/41, expressamente revogada pela Lei nº. 14.132/2021.

Em suas razões recursais, argumenta em resumo que não houve a
abolitio criminis
da aludida contravenção penal, mas sim a continuidade típico normativa do fato criminoso, que foi transformado no ilícito descrito no art. 147-A do CPB.

Ao final, demandou pela reforma da decisão, determinando-se o regular prosseguimento do feito, com a capitulação no art. 147-A c/c a sanção penal do art. 65,
caput
, da LCP, a fim de que não se viole o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, com a agravante do art. 61, inciso II, alínea f) do CPB.

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública requereu a manutenção da decisão que reconheceu a
abolitio criminis
da contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de seja aplicado o princípio da adequação normativo-típica da conduta criminosa, com o regular prosseguimento da ação penal na origem.

É o relatório
.
Sem revisão

(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
).

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

No mérito, pugna o recorrente pela reforma da decisão que extinguiu a punibilidade do acusado em razão da
abolitio criminis
da contravenção de perturbação da tranquilidade, aduzindo para tanto, que no caso houve a adequação típico normativa da conduta, que passou a ser tipificada no art. 147-A do CPB. Assiste razão ao
Dominus Litis
.

Narra a denúncia que, no dia 27/07/2019, por volta das 01h00min, em residência particular, Rua Barão de Igarapé Miri, no 488, Complemento: entre 20 de outubro e 25 de junho, CEP: 66075971, Bairro: Guamá, nesta cidade, a sra. MIRLE PAULA DOS SANTOS, teve sua tranquilidade perturbada por seu ex-companheira, ora denunciado.

A vítima informa que conviveu estavelmente durante 09 (nove) anos e desta relação possuem um filho de 08 (oito) anos de idade.

Afirma que o acusado não aceita a separação e liga para a ofendida sempre que a vê online no aplicativo WhatsApp, assim como envia várias mensagens de texto e áudio, vai na porta da casa de sua mãe, onde está morando atualmente, e faz escândalo e fica gritando.

Expõe que no dia do fato o autor do fato adentrou no seu imóvel quando todos

estavam dormindo e bateu na porta do quarto exigindo o telefone da vítima dizendo que ela teria outro "macho", então a agarrou com força, empurrou no sofá e saiu correndo.

A testemunha, Sra. LECI VIEIRA PAULA, mãe da vítima, alegou que a ofendida

está morando com o filho em sua casa e que o acusado não a deixa em paz, vive fazendo ligações e enviando mensagens de texto e áudio.

Expõe que no dia do fato o acusado entrou de madrugada em sua casa, enquanto todos estavam dormindo, e pediu para que a ofendida lhe desse a senha do celular, o que provocou uma discussão entre ambos, então o Sr. KLEBER agarrou-a com muita força e a empurrou contra o sofá e depois saiu correndo da casa.

Em razão do exposto, o acusado foi denunciado pela prática da contravenção penal prevista no art. 65 no Decreto-Lei n. 3.688/1941 c/c art. 61, inciso II, aliena f) do CPB.

Todavia, com o advento da Lei nº. 14.132/2021, que revogou a figura da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, o magistrado sentenciante declarou extinta a punibilidade do recorrido, por entender configurada a
abolitio criminis
.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que as condutas tipificadas no art. 65 da LCP, por força do princípio da continuidade típico-normativa, passaram a ser abarcadas na redação do novo art. 147-A do CPB, desde que os atos de perturbação da privacidade da vítima tenham ocorrido por mais de uma vez, conforme foi descrito na denúncia, hipótese que afasta o instituto da
abolitio criminis
. Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO INFRINGENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRENTE.
CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, "entende-se que, nos casos de reiteração delitiva, não houve abolitio criminis do delito previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais, mas, sim, continuidade normativo-típica com o art. 147-A do Código Penal. Por outro lado, no caso de fatos isolados, considera-se a abolitio criminis" (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

(...)

5. Diante do princípio da continuidade normativo-típica, fica afastada a alegação de abolitio criminis, motivo pelo qual incabível o trancamento da ação penal.

6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl nos EDcl no HC n. 707.778/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ABOLITIO CRIMINIS NÃO EVIDENCIADO. CONTINUIDADE NORMATIVA-TÍPICA
.

(...)

III - Ademais, a Jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "[a] revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. [...] In casu, considerando que o comportamento do Réu é reiterado - ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica -, não há falar em abolitio criminis" (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.027.073/DF, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 21/6/2022).

Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AREsp n. 2.156.063/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE. LEI 14.132/2021.
REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0006014-96.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para que seja reformada a decisão que extinguiu a punibilidade do réu em razão a
abolitio criminis,
a fim de que seja dado regular prosseguimento a ação penal originária, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/04/2024